Tribunal: TJMT
Processo: 1004415-10.2020.8.11.0007
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004415-10.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA EVANGELISTA FELIPES - CPF: 023.921.031-00 (EMBARGANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), LEDIANE LIMA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 951.411.113-34 (EMBARGANTE), OZENIR MARQUES DA SILVA - CPF: 488.719.071-91 (EMBARGANTE), IMACULADA IRENI DE PAIVA - CPF: 650.411.781-00 (EMBARGANTE), ELIAZETE RODRIGUES DE ARRUDA DALL IGNA - CPF: 460.058.541-00 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICPAIS – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICONAL DE INSALUBRIDADE – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO DESPROVIDO –INDEFERIMENTO PRODUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2. Se a argumentação posta nos embargos não se insere em nenhum dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, deve ser desprovido o recurso.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recursos de embargos de declaração opostos por
Luciana Evangelista Felipes e outros
apontando ser contraditório e omisso o acórdão,
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença proferida pelo Juízo da 3ªVara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT.

Alegam os embargantes, em síntese, que “
para se chegar a conclusão de que o contato com pacientes – ou material infecto contagiante – e, ou não, permanente, seria imprescindível a dilação probatória, sendo por demais temerárias meras deduções”.

Aduzem que “ao tratar de questões fáticas sem antes permitir a produção de provas sobre os fatos, o Poder Judiciário estaria suprimindo qualquer possibilidade de contraditório e ampla defesa em torno da questão”.

Pugna, assim, pelo provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios de obscuridade e contradição.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

À luz
dos fundamentos lançados pelo embargante, convém consignar que, em termos de cabimento dos aclaratórios, tem-se que
contradição
é o reflexo de proposições inconciliáveis entre si, ao passo que a
omissão
traduz ausência de fundamentação idônea das decisões judiciárias, isto é, quando o julgador não se desincumbe de pronunciar-se sobre as provas e argumentos, relevantes e pertinentes, explicitados pelas partes (garantia de motivação extrínseca).

Analisando o caderno processual, verifica-se que não procede a pretensão do embargante, na medida em que, não houve omissão, obscuridade e tampouco contradição no Acórdão proferido. O tema foi enfrentado de forma clara, tendo sido apreciada a preliminar de cerceamento de defesa alegada pelos embargantes, em razão da não produção de prova.

Rejeitou-se a preliminar ao fundamento que o magistrado sentenciante e o destinatário final das provas, tendo entendido pela desnecessidade de instrução ao fundamento de que materia e unicamente de direito.

O acórdão atacado, aliás, expõe os fundamentos que subsidiaram a conclusão nela contida. Veja-se a suma do essencial:

Se o processo se encontra apto a ser julgado e o magistrado entende ser desnecessária a produção de outras provas, a prolação da sentença e medida que se impõe, a vista dos princípios da economia e celeridade processual.

A propósito, este Tribunal assim ja confirmou o entendimento de que o magistrado detém a prerrogativa de afastar provas que se mostrem desnecessárias e meramente protelatórias.

(...)

Ademais, como será visto no tópico a seguir, a improcedência da pretensão da parte autora decorre da inexistência de norma que regulamente o adicional de insalubridade, o que significa dizer que a dilação probatória nada influenciaria na solução do conflito.

Ou seja, independentemente de as apelantes desenvolverem ou não atividade insalubre, não teriam direito ao adicional enquanto não houvesse norma local regulamentando a matéria, motivo pelo qual a prova que pretende produzir e inútil.

Logo, uma vez reconhecida a desnecessidade de produção de qualquer outra prova,
REJEITO
a preliminar

Assim sendo, em que pese as alegações do embargante, quanto ao prequestionamento do indeferimento da dilação probatória, fato é que em nada merece reforma o Acórdão, pois o indeferimento da referida prova, por si só, não gera cerceamento de defesa.

Logo, o juízo sentenciante tem a prerrogativa de afastar provas que se mostrem protelatórias ao deslinde da questão, vez que existe nos autos elementos suficientes à formação da sua convicção.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PROCEDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE - CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO INFUNDADA - LEGITIMIDADE PASSIVA PROVENIENTE DE VÍNCULO CONTRATUAL - DEVER DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O indeferimento da produção de prova testemunhal não gera cerceamento de defesa se o fato que o agravante pretendia provar está documentado.
O vínculo contratual de prestação de serviços autoriza a propositura de Ação de Exigir Contas entre os contratantes. A guarda da documentação correlata deve observar o prazo prescricional desse tipo de demanda, que é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil. (N.U 1021125-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021).
Grifou-se.

Para mais, quanto ao Tema Repetitivo 437 do STJ, que dispõe “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes
.”. Não há interpretação divergente quanto ao Tema, visto que há nos autos elementos documentais suficientes ao desfecho da lide.

Nesse diapasão, nota-se que, tendo sido apreciadas todas as teses trazidas no recurso, em decisão fundamentada, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Assim, os embargos de declaração não podem ser opostos para modificar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento.

A propósito. Verifica-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇAO DE FUNDO DE DIREITO - AUSÊNCIA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS REJEITADOS.
Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.
As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.

(N.U 1001506-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021).
Grifou-se
.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA
– PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.
II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio
para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento
, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

(N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).
Grifou-se

Isto posto, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão nos termos requeridos no âmbito do recurso de apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021